Tribunal: STF
Processo: ARE 1519013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 140, § 3º, C/C 141, III, DO CP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO.



    1. Apelante condenado pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, c/c 141, III, do Código Penal às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviço à entidade filantrópica e limitação de final de semana (indexes 288 e 379).



    2. A Defesa, em suas Razões Recursais, sustenta preliminarmente, a nulidade da Sentença, argumentando a ausência de condição de procedibilidade, pois dependeria de representação do ofendido, e cerceamento de defesa. Argumenta: seus direitos não foram preservados na Delegacia, não lhe sendo autorizado entrar em contato com seu advogado; um operador de plataforma que desconstituiria a versão do motorista foi dispensado na Delegacia; uma das testemunhas policiais não fora ouvida em juízo e não foram disponibilizados os links das audiências. No mérito, pretende a absolvição por fragilidade probatória, argumentando: o motorista do ônibus, por conta própria, alterou o procedimento operacional da viagem, informando aos passageiros que não haveria paradas; o réu foi questionar o motorista que não gostou de ser abordado e passou a agredir verbalmente o réu, insuflando os demais passageiros. (index 206).



    3. De pronto, cabe afastar a preliminar de nulidade da Sentença por ausência de condição de procedibilidade, eis que a vítima, como visto, compareceu à Delegacia de Polícia e expressamente manifestou a vontade de representar criminalmente em face do réu, como se vê do Termo de Declarações constante do index 11. Outrossim, é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.) Do mesmo modo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Isto porque o Auto de Prisão em Flagrante (index 03) e a Nota de Culpa (index 18), assinados pelo réu, comprovam que ele, médico cirurgião plástico, ou seja, longe de ser uma pessoa sem instrução, foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre elas, o respeito à sua Integridade Física e Mental; Comunicação de sua prisão a qualquer pessoa por ele indicada; Direito de permanecer calado e assistência jurídica; Identificação dos responsáveis pela sua prisão e autuação. No que tange ao depoimento do Policial André Luiz Garcia Nascimento, ressalto que na AIJ realizada em 02/02/2023, ante a ausência do PM, o MP desistiu de sua oitiva, o que foi homologado pela Julgadora, sem qualquer oposição da Defesa (index 276). No que se refere à alegação de nulidade ao argumento de que não foram disponibilizados os links de audiências, registre-se que o ilustre advogado do réu, que o representa desde a fase inicial, presenciou os atos, como se vê dos indexadores 170, 233 e 276 e, ao final da Audiência apresentou suas alegações finais. Ademais, como bem destacado pelo Parquet em suas Contrarrazões (index 351), bastaria que a Defesa formulasse requerimento ao Juízo informando a dificuldade no acesso a tais mídias para sanar eventual irregularidade. Assim, rejeito as preliminares.



    4. Quanto ao mérito, autoria e materialidade do delito de injúria racial estão amparadas nos depoimentos constantes dos autos, bem como no Auto de Prisão em Flagrante (index 05), Registro de Ocorrência nº 253- 00176/2019 (index 22) e Termo de Fiança (index 27). A vítima esclarece que tudo ocorreu razão de problemas operacionais quanto a realização ou não de paradas no trajeto do ônibus e apresenta relato seguro e detalhado acerca das ofensas perpetradas pelo réu envolvendo elementos depreciativos referentes à sua raça e cor, dizendolhe: “SEU FILHO DA PUTA, VIADO, NEGRO SAFADO, CRIOULO SAFADO, MOTORISTA DE MERDA”, sendo que a toda hora repetia o xingamento “CRIOULO DE MERDA”. Registre-se que o relato da vítima se encontra alinhado ao que foi narrado em sede inquisitorial pela testemunha Wilton de Carvalho Junior, auxiliar de plataforma (maleiro) na Rodoviária Novo Rio, afirmando que presenciou uma confusão na plataforma 27 entre o motorista da empresa Útil, de nome RONALDO e o réu, sendo capaz de ouvir claramente o momento que o réu xingou o motorista RONALDO de "NEGRO SAFADO" e 'MOTORISTA DE MERDA"”. Do mesmo modo, a narrativa da vítima encontra respaldo no depoimento do Policial Militar Paulo Vitor de Souza Reis que, embora em juízo, ante o tempo decorrido, não se recordasse da ocorrência, confirmou ser sua a assinatura aposta no Termo de Declarações em que se consignou que a vítima, disse ter sido ofendida pelo réu, em razão da cor de sua pele, e testemunhas ratificaram o fato alegado pela vítima. O réu apresenta versão dissociada do conjunto probatório de que, em verdade, teria sido ele a vítima de agressões por parte do motorista, versão que não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos. Neste contexto, não tenho dúvidas de que o apelante se utilizou de termos pejorativos referentes à cor e à raça da vítima com intenção de menosprezo e humilhação. No que tange à causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, entendo que igualmente restou suficientemente comprovada, eis que os fatos se deram no momento do embarque na Rodoviária Novo Rio, na presença de várias pessoas. Assim, mantenho a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, c/c 141, III, do CP.



    5. Dosimetria. Na primeira fase, a julgadora fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na fase intermédia, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes/agravantes, no entanto, a Sentenciante estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Assim, ante o amplo efeito devolutivo do recurso defensivo, corrijo o erro material e mantenho a pena na segunda fase como estabelecida inicialmente, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, a Julgadora exasperou a pena-base na fração de 1/3, ante a causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP. Assim, a reprimenda passa a ser de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, que se torna definitiva. A Magistrada a quo substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de serviço à entidade filantrópica e limitação de final de semana, como autoriza o art. 44 do CP. Nada a ajustar, também quanto ao regime Aberto, estabelecido para o caso de conversão.



    6. REJEITADAS AS PRELIMINARES e DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO para, corrigindo erro material da sentença, reduzir a pena aplicada ao Réu a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da Sentença. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente